Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PREVISÃO EXPRESSA DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. DESERÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto em face da decisão interlocutória que determinou a redistribuição da execução movida pelo ora recorrente a um dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição do Gama/DF, por ser neste foro o domicílio da parte executada/consumidora.
2. O recurso inominado é cabível em face de sentença, consoante previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95.
3. A decisão ora recorrida, contudo, não põe fim à fase cognitiva, nem extingue a execução (art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC), de modo que possui natureza de decisão interlocutória. Assim, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC, bem como do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Diante da previsão legal expressa quanto ao recurso cabível na hipótese, torna-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto caracterizado o erro grosseiro.
5. Nesse sentido: Acórdão 1432898, 00008574020158070005, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022.
6. Ressalta-se, ainda, que o recurso não preenche um requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o preparo recursal. Isso porque o recorrente deixou de comprovar, no prazo de 48 horas da interposição do recurso, ter feito o recolhimento das custas iniciais, dispensadas no primeiro grau, bem como do preparo recursal, tendo se limitado a juntar as guias de custas e emolumentos. Tal circunstância também impõe o não conhecimento do recurso, por força do disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 c/c art. 31, caput e § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
7. Não preenchidos os requisitos de admissibilidade (cabimento e preparo recursal), o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, conforme regra do artigo 932, III, do CPC.
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares (art. 55, Lei n. 9.099/1995 e Enunciado n. 122 do FONAJE). Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.